Tribunal: TJMT
Processo: 1033868-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1033868-32.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente teria praticado o delito de homicídio mediante o emprego de arma de fogo e golpes de arma branca; (ii) prisão preventiva imposta em vista da gravidade concreta do delito; (iii) paciente genitora de três crianças menores de 12 (doze) anos.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se é possível revogar a prisão preventiva da paciente ou substituí-la por custódia domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito, consistente na elevada reprovabilidade do modus operandi empregado pela paciente, constitui fundamento idôneo a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. Nos termos do artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal, o fato de o delito ter sido praticado, em tese, mediante violência ou grave ameaça à pessoa representa óbice à substituição da prisão preventiva por domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 312, 318-A e 648, I; Código Penal, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 862.007/SP e AgRg no HC n. 912.267/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033868-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSIVANIA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 048.540.171-12 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON FRANCISCO DORA - CPF: 650.416.821-00 (VÍTIMA), JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 057.936.901-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente teria praticado o delito de homicídio mediante o emprego de arma de fogo e golpes de arma branca;
(ii)
prisão preventiva imposta em vista da gravidade concreta do delito;
(iii)
paciente genitora de três crianças menores de 12 (doze) anos.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se é possível revogar a prisão preventiva da paciente ou substituí-la por custódia domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito, consistente na elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pela paciente, constitui fundamento idôneo a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. Nos termos do artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal, o fato de o delito ter sido praticado, em tese, mediante violência ou grave ameaça à pessoa representa óbice à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 312, 318-A e 648, I; Código Penal,
art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 862.007/SP e AgRg no HC n. 912.267/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que manteve a prisão preventiva da paciente
Rosivania Maria de Almeida
, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 04/agosto/2024, a paciente teria praticado o delito de homicídio mediante o emprego de arma de fogo e golpes de arma branca.

Irresginada, a impetrante sustenta que a prisão preventiva da paciente resta fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito de homicídio, o que não é o suficiente para constatar o
periculum libertatis
. Nessa linha, alega que a paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Além disso, destaca que a paciente é genitora de crianças menores de 12 (doze) anos, o que possibilitaria a concessão da prisão domiciliar como medida adequada para assegurar o cuidado de seus filhos, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por custódia domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 255941172).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 259338184).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 262712782).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva da paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos a justificar a necessidade da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, em vista de que a paciente é genitora de crianças menores de 12 anos.

Conforme se verificas nos autos, na data de 04/agosto/2024, a paciente teria se desentendido com a vítima e efetuado um disparo de arma de fogo contra ela. Após o ofendido cair no chão, a paciente teria desferido vários golpes de arma branca (faca) no lado esquerdo do peito da vítima.

Posteriormente, o Juízo de origem deferiu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, haja a gravidade concreta do delito:

[...] “
A garantia da ordem pública resta maculada diante da gravidade concreta do crime. Com risco real de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. À vista disso, imprescindível a decretação da segregação cautelar. Os fatos noticiados são graves com risco de reiteração. Diante dessas circunstâncias, conclui-se que a liberdade da requerida gera perigo e a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública
, servindo, também, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte da requerida e a justificar a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. No mais, também está preenchida a condição obrigatória disposta no art. 313, I, do CPC, haja vista que o delito de homicídio ultrapassa 4 (quatro) anos. Por fim, cumpre salientar que aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal seria inócuo. Desta feita, presentes os requisitos e pressupostos que autorizam a medida, quais sejam a prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e necessidade de apaziguar a ordem pública e da aplicação da lei penal - imperativa é a decretação da prisão preventiva da requerida” [...]
(id.

255799161).

Após pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de origem manteve a custódia cautelar sob os mesmos fundamentos apresentados inicialmente.

Disposto o recorte fático e jurídico, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública.

Isso porque as circunstâncias delitivas em apreço extrapolam os elementos próprios do tipo, visto que a paciente teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima e, após esta cair no chão, realizado diversos golpes de arma branca.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...] (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

De outro tanto, tampouco é possível invocar eventuais predicados pessoais favoráveis da paciente, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas circunstâncias não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Da mesma forma, no que tange ao pedido de prisão domiciliar, vê-se que também não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse do menor (STF, 2a Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia, o julgado em questão excepcionou a concessão da medida em casos em que:
(i)
a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;
(ii)
a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes;
(iii)
houver situação excepcional, cuja decisões deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo que indeferir a concessão da prisão domiciliar.

Na espécie, embora a paciente seja genitora de menores de 12 (doze) anos, conforme os documentos acostados nos autos, o delito em apuração foi praticado, em tese, mediante violência à pessoa, circunstância que se encontra em dissonância do artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 862.007/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 11/12/2023).

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025